Tribunal: TJDFT
Processo: 0728125-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728125-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO ROSSI ESPLANADA BUSINESS DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que seja feita nova avaliação do imóvel, ora objeto de execução. A decisão impugnada abordou com propriedade a questão posta, sendo que, em princípio, não há reparos a fazer na avaliação da perita. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de setembro de 2022